Tribunal: TJDFT
Processo: 0725751-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725751-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE MARIA DO CARMO, MARLY HELENA DA SILVA AGRAVADO: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Elaine Maria do Carmo e Marly Helena da Silva contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios em favor do advogado das executadas, agravantes, no valor de R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC (proc. no 0705439-21.2020.8.07.0020, ID no 98989567, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (IDs no 28040783 e no 28040784). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO